Tribunal: TJMT
Processo: 1020449-02.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020449-02.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 996.542.611-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO MODESTO - CPF: 002.446.392-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 996.542.611-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pedido defensivo de reconhecimento de confissão espontânea e afastamento da reincidência. Recurso ministerial pela impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação criminal interpostos, respectivamente, pelo Ministério Público e por Arlindo Rodrigues dos Santos contra sentença que condenou o acusado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do réu, e se deve ser afastada a agravante de reincidência;

(
ii
) saber se é juridicamente possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de reincidência específica pelo mesmo tipo penal.

III. Razões de decidir

3. A confissão espontânea exige admissão expressa da autoria, o que não ocorreu, pois o réu permaneceu em silêncio tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, inviabilizando o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

4.
A extinção da punibilidade pela prescrição da execução da pena não afasta os efeitos secundários da condenação anterior, incluindo a reincidência
.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível em caso de reincidência específica pelo mesmo crime, nos termos do art. 44, § 3o, do CP, sendo correta a revogação do benefício.

6. O regime inicial aberto, embora discutível diante da reincidência, não pode ser agravado de ofício por ausência de recurso ministerial específico quanto a esse ponto, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Arlindo Rodrigues dos Santos desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento:

“1. A confissão espontânea exige declaração expressa de autoria pelo réu, sendo inviável sua aplicação quando o acusado exerce o direito ao silêncio.

2. A extinção da punibilidade pela prescrição da execução da pena não afasta os efeitos secundários da condenação anterior, incluindo a reincidência.

3. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de reincidência específica pelo mesmo tipo penal, conforme dispõe o art. 44, § 3o, do CP.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 44, § 3o; 61, I; 64, I; 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001330-04.2020.8.11.0108, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10/09/2025, DJE 13/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s pelo
Ministério Público
e
por
Arlindo Rodrigues dos Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara Criminal
d
e Sinop
/
MT
que,
nos autos da
Ação Penal
n.
1020449-02.2021.8.11.0015
, conden
ou o segundo

à
pena

de
2
(
dois
) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial
aberto
,
e
10
(
dez
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03)
.

O Ministério Público
nas razões que se vê no ID
313387850
,
requer seja
reformada a sentença par
a
o fim de

afastar
a aplicabilidade da substituição por restritiva de direitos sob o argumento de que o acusado possui
reincidência específica.

Arlindo Rodrigues dos Santos
, nas razões encontradiças
no ID
313387858
,
postula: (i) o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, nos termos do artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal
;

e
(
ii
)
requer o afastamento do aumento da pena operado na segunda fase da dosimetria quanto a reincidência.

N
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
313387859
e
ID
313387861
,

as partes
requer
em

o
des
provimento
d
o
recurso
da parte adversa
.
E
,
n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
323873851
,
opinou
pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

i)
Do recurso de

Arlindo Rodrigues dos Santos

A denúncia
,
vista
no ID
313384863
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de julho de 2020, por volta de 21 horas, em via pública, na Rua Matrinchã, no bairro Camping Clube, nas proximidades do Bar do Márcio, em Sinop/MT, ARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS, com consciência e vontade, portava 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, calibre nominal 28, de fabricação artesanal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se nas investigações policiais que, na data dos fatos, a equipe da polícia militar recebeu denúncia de que o acusado ARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS estaria vendendo a citada arma de fogo no bairro Camping Clube, sendo que, de imediato, se deslocaram ao local e, após abordagem do acusado, encontraram a arma de fogo e realizaram a detenção deste, conduzindo-o à Delegacia de Polícia.

Denota-se do presente caderno investigado que a arma de fogo apreendida é de uso permitido e de eficácia comprovada para a realização de disparos, de acordo com o Laudo Pericial Criminal no 500.2.03.2020.007484-01 (ID no 69886202 – Pág. 36).

[...]

Da análise destes autos infere-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas e não foram objeto de irresignação por parte dos apelantes.

Conforme relatado, a defesa do apelante Arlindo postula
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art
.
65, inciso III, “d”, do Código Penal

O pleito não merece acolhimento.

Isso porque,
o apelante optou por exercer seu direito ao silêncio tanto em fase inquisitiva (ID 313384855, p. 15-17) e em juízo (ID
313384892
). Destarte, visto que a incidência da atenuante da confissão espontânea exige, por premissa lógica, a admissão da autoria delitiva, a ausência de qualquer declaração nesse sentido
,
seja em
sede inquisitorial ou sob o crivo do contraditório
,
torna juridicamente inviável o reconhecimento da referida benesse.

Noutro viés,
a defesa do apelante requer
o afastamento
da agravante d
e
reincidência
, sob o argumento
“
no entanto, conforme se depreende da análise dos autos, o referido processo teve a extinção da punibilidade pela prescrição
”.

O pedido não merece acolhimento.

Como é sabido, o
reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença condenatória, razão pela qual seus efeitos secundários permanecem in
tactos
.

Desse modo,
não se verifica nenhuma ilegalidade manifesta no ponto em que, fundamentadamente, foi reconhecida a incidência da agravante em desfavor do acusado (com o consequente aumento de 1/6 na segunda etapa da dosimetria)
.

Eis um trecho da
sentença condenatória:

[...]
Tendo em vista a prolação do édito condenatório passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada ao réu, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal.

O crime previsto artigo 14 da Lei n. 10.826/03, consta em seu preceito secundário a pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa.

1a FASE.

Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal temos: A culpabilidade do réu é própria do tipo penal incriminador.
O réu possui maus antecedentes, porquanto pesa em seu desfavor execução no PEP: 0014006-91.2017.811.0015, contudo passo a
valorá-la
na segunda fase.
No que tange à conduta social e a personalidade do réu, verifico que não há nos autos elementos que possam aferi-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são
próprias
do crime. Por fim, não há que se falar em que vítima tenha influenciado na prática delitiva, uma vez que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal é a incolumidade pública
.

Sopesando-se as circunstâncias mencionadas acima,
FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão
.

2a FASE.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.
Todavia, presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), vide PEP: 0014006-91.2017.811.0015 (SEEU). Desta forma, aumento a pena inicial em 1/6, o que resulta na pena intermediária 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

3a FASE.

Não há causa de aumento ou diminuição a ser considerada. Dessa feita, TORNO definitiva a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual tomo como necessária e suficiente para a pre
v
enção e repressão do crime.

DA PENA DE MULTA

Diante da dosimetria alhures, observando os critérios do art. 49 c/c. art. 60, ambos do Código Penal, e tendo em vista a situação econômica do réu, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário-mínimo
.

DA PENA DEFINITIVA

Diante do arrazoado, fixo a pena definitiva do réu ARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa, estes fixados no importe de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
nacional vigente a época dos fatos.

O réu deverá cumprir a pena inicialmente no REGIME ABERTO, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, Código Penal.

O acusado poderá aguardar o trânsito em julgado da presente sentença em liberdade, tendo em vista que a pena aplicada e o regime de cumprimento são incompatíveis com a segregação.

CABÍVEL na espécie a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, de acordo com artigo 44, § 2o, do Código Penal, uma vez presentes os requisitos legais, cabendo ao Juízo da Execução defini-la diante das especificidades da Comarca em que o réu for cumprir a reprimenda.

[...].

(ID 313384894)

Destaquei

Além disso, faz-se necessário salientar que, da análise do Sistema SEEU, observa-se que a condenação que fundamenta a reincidência do apelante (Processo SEEU n. 0014006-91.2017.811.0015) teve a prescrição da execução da pena declarada em 31 de agosto de 2022. Assim, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, mantém-se a agravante da reincidência, uma vez que o crime objeto desta apelação ocorreu em 4 de julho de 2020, ou seja, antes do transcurso do prazo depurador de 5 anos, contado a partir da extinção da punibilidade da condenação anterior.

Portanto, não existe razão para afastar o aumento da pena decorrente da reincidência.

ii
)
Do recurso do Ministério Público

O
Ministério Público

requer
que
seja reformada a sentença para o fim de afastar a aplicabilidade da substituição por restritiva de direitos sob o argumento de que o acusado possui reincidência específica.

O pedido merece acolhimento.

Como é sabido, é
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando constatada a reincidência específica do
acusado
Arlindo Rodrigues
d
os Santos
,

como ficou demonstrado acima
. Na espécie, o
acusado
ostenta condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime de porte ilegal de arma de fogo (
art. 14, da
Lei 10.826/03). Tal condição atrai a vedação contida no art. 44, § 3o, do Código Penal, impedindo a manutenção do benef
í
cio concedido pela sentença.

Aliás, conformando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que
“[...]
A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos secundários da condenação, como a reincidência, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

O regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontram-se devidamente fundamentados na reincidência do apelante
, nos termos dos
arts
. 33, §2o, "c", e 44, II, do Código Penal.”
”
(N.U 1001330-04.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 13/09/2025)

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, observa-se que o quantum da reprimenda aplicada, somado ao reconhecimento da circunstância agravante da reincidência,
poderia justificar a fixação do regime inicial mais gravoso
, no caso, o
regime semiaberto

.

Contudo,
não houve
nenhum pedido
parte do Ministério Público quanto ao regime fixado na sentença
, o que torna
incabível a alteração de ofício

por este juízo
, sob pena de violação ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Assim,
ainda que existam fundamentos legais e fáticos que autorizariam a imposição de regime mais gravoso
, diante da ausência de impugnação específica,
impõe-se a manutenção do regime mais brando fixado na origem
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Arlindo Rodrigues dos Santos

e

dou provimento
ao recurso interposto
pelo

M
inistério Público
,
para afastar
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva

de direito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026